Tribunal: TJDFT
Processo: 0011192-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011192-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 33317838, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores referentes aos honorários da execução e a SEBASTIÃO BRAZ DE MORAES (ESPÓLIO), SHEYLA MARIA LIMA BELÉM, SÔNIA MARIA GUABIRABA ALVES, VAGNER MENDES BRANDÃO, VALDIR JOSÉ ALVES, VALMIR LACERDA RIBEIRO, VERA LÚCIA DE SOUZA BRANDÃO DE NOVAIS, VICENTE DA SILVA, WILLIAM BRUNO COSTA DOMINGUES e WILMARQUE JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA. O Distrito Federal quedou-se inerte quanto aos cálculos judiciais (ID: 34114292). No ID: 33698648, o SINDIRETA manifestou concordância e pediu a expedição dos requisitórios. Na decisão de ID: 30827287, foi admitida a habilitação do espólio à sucessão processual de SEBASTIÃO BRAZ DE MORAES FILHO. No ponto, a questão está preclusa. Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 33317838. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ESPÓLIO DE SEBASTIÃO BRAZ DE MORAES FILHO, SHEYLA MARIA LIMA BELÉM, SÔNIA MARIA GUABIRABA, VAGNER MENDES BRANDÃO, VALDIR JOSÉ ALVES, VALMIR LACERDA RIBEIRO, VERA LÚCIA DE SOUZA BRANDÃO DE NOVAIS, VICENTE DA SILVA MARTINS, WILLIAM BRUNO COSTA DOMINGUES e WILMARQUE JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se requisição de pequeno valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS quanto aos honorários da execução. Brasília, 25 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador